Tribunal: TJDFT
Processo: 0716503-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. PEDIDO CONTRAPOSTO RECEBIDO COMO RECONVENÇÃO. PRECEDENTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE DÉBITO DE CONSUMO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. IPTU. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Contrarrazões à apelação apresentadas após o transcurso do prazo previsto no art. 1.003, § 5o do CPC/2015. Intempestividade reconhecida.
2. A partir das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, reconvenção pode ser oferecida na própria contestação (art. 343 do CPC/2015), sem maiores formalidades, visando garantir a razoável duração do processo e a máxima economia processual. Conforme consignado em sentença, por se tratar de demanda que tramita sob o procedimento comum em Vara Cível, a formulação de pedido pelo réu em desfavor do autor deveria ter sido feita por meio de reconvenção. No entanto, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a equivocada denominação do pedido reconvencional como pedido contraposto não impede o regular processamento da pretensão formulada pelo réu contra o autor, desde que esteja bem delimitada na contestação e que ao autor seja assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Nos termos do Enunciado 45 do Fórum Permanente dos Processualistas Civis, a manifestação inequívoca do réu, qualitativa ou quantitativamente maior que a simples improcedência da demanda principal, é o quanto basta para se considerar proposta a reconvenção, independentemente do nomen iuris que se atribua à pretensão. Precedentes.
3. Caso em que, embora não apresentado da melhor forma segundo boa técnica processual e independentemente da nomenclatura jurídica atribuída, a pretensão formulada pelos requeridos contra os autores foi bem delimitada na contestação, declinada a respectiva causa de pedir e pedido, além de apresentados documentos que amparam a pretensão. Está presente o interesse processual, foi observado o prazo de resposta, a pretensão é conexa com a ação principal, apresenta afinidade com o próprio objeto da demanda, não há violação às regras de competência e não existe incompatibilidade de procedimento em relação à pretensão deduzida na ação. Além disso, a formulação de “pedido contraposto” no lugar do pedido reconvencional não impossibilitou, nem prejudicou a apresentação de defesa, tanto que os autores se insurgiram expressamente contra essa pretensão (inequívoca), defendendo a não responsabilidade pelos débitos do imóvel. Logo, assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Quanto a eventuais vícios existentes no pedido reconvencional, a exemplo da não atribuição de valor à causa ou do não pagamento das custas processuais, trata-se de providência sanável. Ademais, a parte é beneficiária da gratuidade de justiça. Nesse cenário, ainda que não se negue o equívoco perpetrado, desarrazoado frustrar a boa-fé na postulação, assim como os princípios que regem a prestação jurisdicional (economia e celeridade processual, (instrumentalidade e razoável duração do processo), além da lealdade e cooperação que deve orientar a relação entre os litigantes e o próprio Judiciário (arts. 5° e 6° do CPC/2015).
4. De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, os débitos de água e de energia elétrica são de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem. Assim, o inadimplemento é do usuário, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se vinculando à titularidade do imóvel. Por outro lado, o imposto incidente sobre a propriedade predial e territorial urbana (IPTU) decorre de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível encartado, exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual consubstancia obrigação propter rem.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.